Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-93.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.
2. Comprovada a lesão sofrida pela vítima por outros meios (fotografia), ainda que ausente o Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do CP, sendo inviável sua desclassificação para a conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
3. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, admissível seu arbitramento, sendo adequado o valor fixado, uma vez que, proporcional, razoável, suficiente para desestimular a reiteração de atos de violência contra a mulher e para compensar a vítima pelos danos sofridos.
4. Recurso desprovido.